Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744380-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: FRANCISCO MOREIRA DA CUNHA, MICHELLE OLIVEIRA XAVIER DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor de AGRAVADO: FRANCISCO MOREIRA DA CUNHA, MICHELLE OLIVEIRA XAVIER cujo escopo é a reforma da decisão de ID 212810633 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0022567-31.2015.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator